Tribunal: STJ
Processo: 0106416-27.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082728 - ES(2026/0106416-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NIELSON BASTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES040345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
.
HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ALEGAÇÃO DE
INDIRETA E
.
REFORMATIO IN PEJUS
BIS IN IDEM
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado por estupro de vulnerável, em que a Defesa sustenta ocorrência de
reformatio in pejus indireta na apelação, em razão da manutenção, pelo Tribunal de origem, da
valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito com novos fundamentos
relacionados ao
e aos impactos na vida da vítima, bem como a existência de
modus operandi
bis
e de fundamentação genérica na exasperação da pena-base.
in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se, em recurso exclusivo da defesa, a manutenção da
pena-base pelo Tribunal de origem, com reforço e complementação de fundamentos para
negativar as circunstâncias e as consequências do crime, caracteriza reformatio
;
in pejus indireta
(ii) saber se a utilização, como circunstância judicial desfavorável, do fato de o delito ter sido
praticado no interior da residência da vítima e na ausência da mãe configura
em
bis in idem
relação à causa de aumento do
II, do Código Penal; e (iii) saber se a valoração negativa
art. 226,
das consequências do crime, fundada no abalo da estrutura familiar da vítima e na necessidade
de mudança de residência para casa de parente, consubstancia fundamentação genérica ou
insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A individualização da pena é vinculada aos parâmetros legais, mas comporta
discricionariedade do julgador na dosimetria, cabendo às instâncias superiores apenas o controle
de legalidade e constitucionalidade, não sendo cabível, em
, o reexame amplo dos
habeas corpus
critérios utilizados, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
4. À luz do Tema repetitivo n. 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem pode,
em recurso exclusivo da defesa, agregar novos fundamentos para manter circunstância judicial já
valorada negativamente ou reclassificar fato já considerado desfavorável, sem reduzir a pena-
Documento eletrônico VDA56732994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: c8b8639d-1f13-4425-9d05-6dce6d71fb40

base, desde que não agrave a situação do réu, o que afasta a alegação de reformatio in pejus
indireta no caso em que apenas se reforçou a motivação para a negativação das circunstâncias e
das consequências do crime.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se idônea ao considerar que os
abusos foram praticados na residência da família e nas ocasiões em que a mãe da ofendida se
ausentava para o trabalho, aumentando a vulnerabilidade da vítima, aspecto distinto da
majorante do
II, do Código Penal, que se refere à relação de parentesco ou autoridade,
art. 226,
inexistindo bis in idem.
6. A negativação das consequências do crime é legítima, pois amparada em dados concretos
sobre o abalo da estrutura familiar da vítima, que, em razão do trauma sofrido, precisou deixar o
lar e passar a residir com outro parente, o que excede as consequências ordinárias do tipo penal e
autoriza a elevação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem pode reforçar a fundamentação ou
reclassificar circunstância judicial já valorada negativamente, sem redução da pena-base e sem
violar a vedação à
, desde que não agrave a situação do réu.
reformatio in pejus
2. Não configura
a utilização, como circunstância judicial desfavorável, do fato de o
bis in idem
crime sexual contra vulnerável ter sido praticado na residência da família e na ausência da mãe
da vítima, cumulativamente com a causa de aumento prevista no
II, do Código Penal,
art. 226,
por refletirem aspectos distintos da mesma realidade fática.
3. A valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável é idônea quando
demonstrado, com base em elementos concretos, que o delito ocasionou abalo relevante da
estrutura familiar da vítima, como a necessidade de mudança de residência para viver com outro
parente em razão do trauma sofrido.
Dispositivos relevantes citados: CP,
II.
art. 226,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema repetitivo n. 1.214; STJ,
, relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.058.970/MG
Júnior, Terceira Seção, DJe de
STJ,
, relator Ministro Og
12/9/2024;
REsp n. 2.118.822/RS
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
10/3/2026;
991.422/ES,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
28/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56732994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: c8b8639d-1f13-4425-9d05-6dce6d71fb40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082728 - ES(2026/0106416-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: NIELSON BASTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES040345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM
.
HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ALEGAÇÃO DE
INDIRETA E
.
REFORMATIO IN PEJUS
BIS IN IDEM
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado por estupro de vulnerável, em que a Defesa sustenta ocorrência de
reformatio in pejus indireta na apelação, em razão da manutenção, pelo Tribunal de origem, da
valoração negativa das circunstâncias e das consequências do delito com novos fundamentos
relacionados ao
e aos impactos na vida da vítima, bem como a existência de
modus operandi
bis
e de fundamentação genérica na exasperação da pena-base.
in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se, em recurso exclusivo da defesa, a manutenção da
pena-base pelo Tribunal de origem, com reforço e complementação de fundamentos para
negativar as circunstâncias e as consequências do crime, caracteriza reformatio
;
in pejus indireta
(ii) saber se a utilização, como circunstância judicial desfavorável, do fato de o delito ter sido
praticado no interior da residência da vítima e na ausência da mãe configura
em
bis in idem
relação à causa de aumento do
II, do Código Penal; e (iii) saber se a valoração negativa
art. 226,
das consequências do crime, fundada no abalo da estrutura familiar da vítima e na necessidade
de mudança de residência para casa de parente, consubstancia fundamentação genérica ou
insuficiente para justificar a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

3. A individualização da pena é vinculada aos parâmetros legais, mas comporta
discricionariedade do julgador na dosimetria, cabendo às instâncias superiores apenas o controle
de legalidade e constitucionalidade, não sendo cabível, em
, o reexame amplo dos
habeas corpus
critérios utilizados, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
4. À luz do Tema repetitivo n. 1.214 do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem pode,
em recurso exclusivo da defesa, agregar novos fundamentos para manter circunstância judicial já
valorada negativamente ou reclassificar fato já considerado desfavorável, sem reduzir a pena-
base, desde que não agrave a situação do réu, o que afasta a alegação de reformatio in pejus
indireta no caso em que apenas se reforçou a motivação para a negativação das circunstâncias e
das consequências do crime.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se idônea ao considerar que os
abusos foram praticados na residência da família e nas ocasiões em que a mãe da ofendida se
ausentava para o trabalho, aumentando a vulnerabilidade da vítima, aspecto distinto da
majorante do
II, do Código Penal, que se refere à relação de parentesco ou autoridade,
art. 226,
inexistindo bis in idem.
6. A negativação das consequências do crime é legítima, pois amparada em dados concretos
sobre o abalo da estrutura familiar da vítima, que, em razão do trauma sofrido, precisou deixar o
lar e passar a residir com outro parente, o que excede as consequências ordinárias do tipo penal e
autoriza a elevação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem pode reforçar a fundamentação ou
reclassificar circunstância judicial já valorada negativamente, sem redução da pena-base e sem
violar a vedação à
, desde que não agrave a situação do réu.
reformatio in pejus
2. Não configura
a utilização, como circunstância judicial desfavorável, do fato de o
bis in idem
crime sexual contra vulnerável ter sido praticado na residência da família e na ausência da mãe
da vítima, cumulativamente com a causa de aumento prevista no
II, do Código Penal,
art. 226,
por refletirem aspectos distintos da mesma realidade fática.
3. A valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável é idônea quando
demonstrado, com base em elementos concretos, que o delito ocasionou abalo relevante da
estrutura familiar da vítima, como a necessidade de mudança de residência para viver com outro
parente em razão do trauma sofrido.
Dispositivos relevantes citados: CP,
II.
art. 226,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema repetitivo n. 1.214; STJ,
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.058.970/MG,
Júnior, Terceira Seção, DJe de
STJ,
relator Ministro Og
12/9/2024;
REsp n. 2.118.822/RS,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
10/3/2026;
991.422/ES,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
28/8/2025.
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NIELSON BASTOS RODRIGUES
contra a decisão de fls. 69-75 (e-STJ), que não conheceu do
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera a argumentação inicial formulada no sentido
de que o Tribunal de origem incorreu em
indireta ao manter a
reformatio in pejus
negativação
dos vetores circunstâncias e consequências do delito, com novos argumentos relacionados ao
e aos impactos na vida da vítima.
modus operandi
Aponta que o novo fundamento para as circunstâncias do crime configura flagrante
crime cometido no interior da residência e na ausência da mãe - pois inerente à
bis in idem -
figura majorada do delito.
Em relação às consequências do delito, aduz que o "abalo estrutural na vida da
vítima, que passou a residir com a tia", é argumento genérico que não prova dano psicológico
excepcional que justifique o aumento da pena.
Pretende a submissão do recurso ao colegiado, para que seja concedida a ordem e
reduzida a pena.
É o relatório.
VOTO
Não obstante as alegações recursais, a irresignação não merece guarida.
Como já abordado na decisão agravada, a individualização da pena é uma atividade
vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador
atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é
possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
O Tribunal de origem assim considerou:
"Indo adiante, quanto ao pedido de redução da pena- base, verifico que os vetores
“culpabilidade” e “personalidade”, foram negativados de forma inidônea, adotando-
se conceitos abstratos e vagos, como a diferença de idade ente o réu e a ofendida,
apontando ainda que ele possui “desvio de conduta”, sem descrever elementos
concretos, o que não permite a exasperação da reprimenda. Por sua vez, a baliza
“circunstância” deve ser mantida como desfavorável, pois o delito foi praticado no
interior da residência da vítima, local em que deveria se sentir segura, e quando sua
mãe ia para o trabalho, portanto, no momento em que ficava sozinha no imóvel, a
revelar a gravidade do modus operandi empregado pelo acusado. De igual modo,
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

mantenho a negativação da vetorial “consequências”, pois a vítima teve a sua
estrutura familiar completamente abalada, pois foi residir com uma tia, além de ter
sido a sua primeira experiência sexual." (e-STJ, fl. 26)
Na hipótese, observa-se que na primeira fase o Tribunal
, manteve a
a quo
negativação das circunstâncias e das consequências, com novos argumentos relacionados ao
e aos impactos na vida da vítima.
modus operandi
Sobre a controvérsia, cumpre anotar que, sob o aspecto da extensão e da
profundidade do efeito devolutivo a apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria
fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
, desde que
reformatio in pejus
se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.
Vale registrar que o tema foi analisado por esta Corte como Tema Repetitivo 1214,
fixando-se a seguinte tese jurídica:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL.
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA
PENA-BASE. NECESSIDADE.
1. A questão posta no presente apelo nobre cinge-se a definir se é obrigatória a
redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em sede de
julgamento de recurso exclusivo da defesa, decotar circunstância judicial negativada
na sentença condenatória, sob pena de, ao não fazê-lo, incorrer em violação da
disposição contida no
do CPP (princípio ne reformatio in pejus).
art. 617
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se
debruçar sobre o tema, quando do julgamento do
sufragando
EREsp n.1.826.799/RS,
o entendimento de ser imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o
Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância
judicial negativa do
do CP reconhecida no édito condenatório.
art. 59
3. Ambas as Turmas de Terceira Seção são uníssonas quanto à aplicação do referido
entendimento, havendo diversos julgados no mesmo sentido.
4. Tese a ser fixada, cuja redação original foi acrescida das sugestões apresentadas
pelo Ministro Rogério Schietti Cruz (Sessão de julgamento de
: É
28/8/2024)
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda
instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa
reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção
da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo
como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para
manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.
5. No caso dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, no
regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pelo crime do
§ 2o, I e II,
art. 157,
do Código Penal. No julgamento da apelação defensiva, o Tribunal de origem afastou
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

a valoração negativa da conduta social, sem promover a redução proporcional da
pena na primeira fase da dosimetria.
6. Recurso especial provido para fixar a pena de 6 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão,
além do pagamento de 22 dias-multa, mantido o regime fechado." (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
REsp n. 2.058.970/MG,
julgado em
DJe de
)
28/8/2024,
12/9/2024.
No mesmo sentido:
"DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
NULIDADE
DA
ABORDAGEM
POLICIAL.
FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM TEMA N. 1.214 DO STJ.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a
validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas,
amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade
quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi evidentemente precedida de
fundadas razões, uma vez que, após registro de ocorrência de furto, os policiais se
deslocaram para um conhecido ponto de tráfico, local onde avistaram o acusado na
posse de um notebook, o que motivou a abordagem.
4. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido
por mero subjetivismo advindo de motivos preconceituosos, estereotipados ou com
intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a
busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Em relação à dosimetria, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta
Corte Superior, consolidada no Tema n. 1.214, segundo o qual: "[...]não implicam
'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado
negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem
o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de
circunstância já reputada desfavorável na sentença".
7. Recurso especial improvido." (
relator Ministro Og
REsp n. 2.118.822/RS,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.
No tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime se deu com base no fato
de que o acusado praticava os delitos na própria casa da família e nas ocasiões em que a mãe da
ofendida não estava presente, o que tornava a vítima mais vulnerável às investidas do réu,
enquanto a majorante prevista no inciso II do
do CP leva em consideração a existência
art. 226
de relação de parentesco ou autoridade do sujeito ativo com a vítima, não restando caracterizado
o alegado
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

Por sua vez, as consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da
ação do agente, de modo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se
escorreita, uma vez que o delito causou abalo na estrutura familiar da vítima que, em razão do
trauma, foi residir com outro parente.
Nesse sentido:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
VALORADAS
NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. ELEVADO
GRAU DE REPROVABILIDADE. ABUSO SEXUAL CONTRA A PRÓPRIA
FILHA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, §1o, do Código Penal), à pena de 25 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, no qual se alegava constrangimento ilegal na
fixação da pena acima do mínimo legal, com base em fundamentação genérica e
abstrata, em suposta violação do disposto no
o, XLVI,
o
IX, da
art. 5
c/c
art. 93,
Constituição Federal, e do
do Código Penal.
art. 59
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade flagrante na
dosimetria da pena aplicada ao paciente, especificamente quanto à valoração das
circunstâncias judiciais que fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo
legal para o crime de estupro de vulnerável, que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, a fim de que
não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses
em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da
ordem de ofício, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
A revisão da dosimetria da pena, no âmbito do habeas corpus, é medida excepcional
que só se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre
quando a sentença apresenta fundamentação idônea para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal.
No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a exasperação
da pena-base, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu,
evidenciado pelo abuso sexual reiterado contra a própria filha, praticado na cama ao
lado em que dormia o outro filho do recorrente.
As consequências do crime foram valoradas negativamente de forma idônea, tendo
em vista que a vítima sofreu traumas profundos, necessitou de acompanhamento
psicológico e teve sua estrutura familiar completamente abalada, sendo obrigada a
residir com uma tia de consideração.
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

Inexiste bis in idem na consideração da condição de genitor tanto na fixação da pena-
base, quanto na aplicação da causa de aumento prevista no
II, do Código
art. 226,
Penal, pois são considerados aspectos distintos da mesma circunstância, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para reexame dos
critérios de dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia. 2. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime de
estupro de vulnerável é idônea quando fundamentada no elevado grau de
reprovabilidade da conduta, como no caso de abuso sexual reiterado contra a própria
filha, e nos traumas psicológicos e desestruturação familiar causados à vítima. 3. Não
configura bis in idem a consideração da condição de genitor tanto na fixação da pena-
base quanto na aplicação da causa de aumento prevista no
II, do Código
art. 226,
Penal, por se tratarem de aspectos distintos da mesma circunstância.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 217-A, caput e § 1o, 226, II; CPP, arts.
647-A e 654, § 2o;
o, XLVI e LXVII, e
IX; Lei no 14.836, de
CF/1988, art. 5
art. 93,
8/4/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod
972.937/MT,
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
20/3/2025;
985.793/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no HC n.
18/3/2025;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
STJ, AgRg no
908.616/RS,
19/3/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.746.732/SP,
6/5/2025.
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
991.422/ES,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
28/8/2025.
Ressalto ainda, por oportuno, que a dosimetria da pena já foi objeto de análise prévia
por esta Corte, por ocasião do julgamento do AGRG no ARESP n. 1.478.526, que foi julgado
nos termos do acórdão que recebeu a seguinte ementa:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
-A DO CP.
ART. 217
ABSOLVIÇÃO.

EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
SÚMULA
7/STJ.
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. BIS
. NÃO OCORRÊNCIA.
IN IDEM
CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A alteração do julgado, a fim de reconhecer que o acusado não praticou o delito
que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria, necessariamente,
incursão no material fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, o Tribunal Estadual, ao
exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa,
manter a pena aplicada ao réu com base em elementos diversos do que os valorados
pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de
acusação. Inclusive em casos semelhantes, já se decidiu que não há impedimento que
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

a Corte segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado
circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente
fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime se deu com base no fato de que o
acusado praticava os delitos na própria casa da família e nas ocasiões em que a mãe
da ofendida não estava presente, o que tornava a vítima mais vulnerável às investidas
do réu, enquanto a majorante prevista no inciso II do
do CP, leva
art. 226
em
consideração a existência de relação de parentesco ou autoridade do sujeito ativo
com a vítima, não restando caracterizado o alegado
.
bis in idem
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos elementos fáticos e probatórios
dos autos, apuraram que os abusos ocorreram durante um período de 4 (quatro)
meses, quando a vítima ainda contava com apenas 13 (treze) anos de idade, de modo
que a alteração de tal conclusão nesta via especial encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp n. 1.478.526/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2019,
)
13/8/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:06:02
Código de Controle do Documento: 872bacc8-3ab4-496d-b041-190c547927e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.082.728 / ES
Número Registro: 2026/0106416-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00190259420168080048 190259420168080048 50086499320258080000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ HENRIQUE COSTA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES040345
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: NIELSON BASTOS RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NIELSON BASTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : LUIZ HENRIQUE COSTA - ES040345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56707109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 3faa09e2-e58f-4288-9db2-e66c2a6f362b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 3faa09e2-e58f-4288-9db2-e66c2a6f362b